Tribunal: TJMT
Processo: 1011839-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011839-61.2019.8.11.0000
RECORRENTE: TAUÁ BIODIESEL LTDA.
RECORRIDO: DAMACENO BUSS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75741236) interposto por TAUÁ BIODIESEL LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 50756969):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA – CANCELAMENTO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL - DECISÃO QUE AFASTOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE SE PROCESSA A FALÊNCIA OU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEMANDA QUE ENVOLVE INTERESSES E BENS DA EMPRESA FALIDA OU RECUPERANDA – VIS ATTRACTIVA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZO UNIVERSAL – ART. 76 DA LEI No 11.101/2005 - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
Em se tratando de falência, os dispositivos da Lei no. 11.101/2005 prevalecem sobre o art. 47, do CPC, em virtude da força atrativa que exerce em relação a quaisquer discussões erigidas no âmbito das disputas satélites que se relacionem ao procedimento falimentar, que torna indivisível o Juízo da Falência.
Assim, os motivos que justificam a improrrogabilidade da competência das ações reais imobiliárias parecem ceder diante da competência conferida ao juízo indivisível da falência, o qual, por definição, é um foro de atração, para o qual converge a discussão de todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica.
A unidade e consequente indivisibilidade do juízo falimentar evita a dispersão das ações, reclamações e medidas que, conjuntamente, formam o procedimento falimentar, o qual fica submetido a critério uniforme do juiz que superintende a execução coletiva e que preside a solução dos interesses em conflito com ela ou a ela relacionados.
Desta feita, inobstante os bens imóveis se encontrem na comarca de Paranatinga/MT, a competência para processar e julgar a demanda anulatória recai sobre o Juízo universal da falência da 3a Vara Cível na Comarca de Barueri/SP, prolator da decisão homologatória que o Agravado pretende anular”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1011839-61.2019.8.11.0000, Relator: Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 15/07/2020, p. 21/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 51973483), decidiu-se, in verbis (id 71459960-TJ):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO NULIDADE C/C REIVINDICATÓRIA – FORO ONDE TRAMITOU O PROCESSO DE FALÊNCIA – AÇÃO DIRIGIDA CONTRA O ADQUIRENTE DO BEM E NÃO CONTRA A MASSA – AUSÊNCIA DA ‘VIS ATRACTIVA’ – FORO REI SITAE – PREVALÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 47, § 2o, DO CPC – CONTRADIÇÃO EXISTENTE NO ACÓRDÃO – INCIDENCIA DO ART. 1.022, INCISO I, DO CPC – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
(1) – Encontrando contradição no acórdão, presentes estão os requisitos do art. 1022, inciso I, do CPC e, por consequência, os embargos de declaração devem ser conhecidos e providos inclusive com efeitos modificativos.
(2) – Se o bem objeto da demanda não mais pertence à massa falida e sendo adquirido por terceiros, reside contradição quando, em sentido diverso, anota a competência do Juízo.
(3) – A ‘vis atractiva’ prevista na Lei 11.101/2005 (Juízo Falimentar), não é absoluto e comporta exceções para que a ação real imobiliária, que detém regra absoluta, (art. 47, § 2a, do CPC), deve ser processada e julgada no foro da situação. (‘foro rei sitae’)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por TAUA BIODIESEL LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, na Ação Anulatória c/c Reivindicatória no 3155-71.2015.811.0044 - Código: 66061, ajuizada em seu desfavor por DAMACENO BUSS, que rejeitou a preliminar de incompetência do juízo e declarou a sua competência para processar e julgar o feito.
A Câmara julgadora deu provimento ao Agravo de Instrumento para que a demanda originária seja processada e julgada pelo Juízo da Comarca de Barueri/SP. (id 50756969 - p. 5)
Conforme ementa acima transcrita, deu-se provimento aos Embargos de Declaração, para que fosse determinado que o processo tenha seu regular andamento na Comarca de PANATINGA (FORO REI SITAE). (id 71459960 - p. 6)
Nas razões do Recurso Especial (id 75741236), a Recorrente sustenta violação aos artigos 327, §1o, II e III e 485, V, e 903, III, § 4o, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 76 da Lei n. 11.101/05, ao argumento de que “a pretensão do recorrido tem como consequência a anulação dos atos praticados em Leilão Judicial, que garantiu propriedade ao recorrente por meio de arrematação aperfeiçoada, portanto configurando ato jurídico perfeito realizado pelo juízo da comarca de Barueri-SP”.
Recurso tempestivo (id 75826488) e preparado (id 75946457).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 76376987.
Contrarrazões no id 76944456.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, o acórdão recorrido manteve a decisão de primeiro grau que declarou como competente para julgar a Ação Anulatória c/c Reivindicatória o Juízo da Comarca de Paranatinga/MT, onde se encontra o imóvel objeto do litígio.
A Câmara julgadora salientou que o “JUÍZO UNIVERSAL DA FALENCIA não tem cunho absoluto e compreende algumas exceções, como é o caso da AÇÃO REIVINDICATÓRIA que tem como regra absoluta, consolidada pelo art. 47, § 2o, do CPC o foro da situação da coisa (FORO REI SITAE)”. (id 71459960 - p. 6)
Nesse contexto, a partir da provável ofensa ao artigo 76 da Lei n. 11.101/2005, a Recorrente alega que o juízo competente para processar e julgar Ação Anulatória de arrematação de imóvel, cujas matrículas pertencem à Massa Falida da BRASIMAQ/SA – ELETRODOMÉSTICOS (Ação no 7455-46.1999.8.26.0068), é a 3a Vara Cível da Comarca de Barueri/SP, em virtude da regra do juízo universal da falência.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.